Tribunal: CARF
Processo: 10768.007874/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007874/2002-40
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.726 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrentes
GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS DE SUCEDIDA. CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático e legislativo distinto, concernente a bases negativas de sucedida
compensadas antes, e não depois do advento da Medida Provisória no 1.858-
6/99.
ESTIMATIVAS
LIQUIDADAS
MEDIANTE
COMPENSAÇÃO
ESCRITURAL.
UTILIZAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO
POSTERIORMENTE APROVEITADO EM LANÇAMENTO. Não se
conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisão em contexto fático e jurídico distinto,
concernente à inadmissibilidade de pretensão, no contencioso administrativo,
de aproveitamento de saldo negativo desconsiderado no lançamento, e não
relativamente às consequências de aproveitamento, em lançamento, de saldo
negativo já utilizado em compensações escriturais com tributos de mesma
espécie e destinação constitucional, as quais justificariam o direito creditório
em litígio.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS
MEDIANTE COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO.
O Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de
Compensação - DCOMP, para verificar a existência, suficiência e
disponibilidade do saldo negativo utilizado, inclusive no que se refere às
estimativas liquidadas mediante compensação escritural, com créditos de
mesma espécie, para a qual era dispensada a apresentação de pedido ou
declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007874/2002-40
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação à primeira
divergência jurisprudencial. No mérito, e na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Livia De Carli Germano e Junia Roberta
Gouveia Sampaio que votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") e por GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-001.674, na sessão de 6 de
julho de 2016, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1997, 1998
INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A AUTORIDADE FISCAL AFERIR A
QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO
O prazo que para o Fisco rever o valor devido a título de tributo com o fito de aferir a
quantia recolhida a maior não se confunde com o prazo para o Fisco constituir o crédito
(no caso, decadencial), nem com o prazo cobrar este crédito (prescricional).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – COMPENSAÇÃO DE BASES DE
CÁLCULO NEGATIVAS NA SUCESSÃO
Até o advento da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999, não existia qualquer
impedimento legal para que a sociedade sucessora por incorporação, fusão ou cisão
pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL, apurada pela sucedida.
O litígio decorreu do indeferimento de pedido de restituição de saldos negativos
de CSLL dos anos-calendário 1997 e 1998, bem como da não-homologação de compensações a
eles vinculadas, inicialmente objeto de pedidos de compensação convertidos em DCOMP, mas
retificados em 20/12/2006. O direito creditório foi reconhecido integralmente, mas seguiu-se a
anulação dessa decisão, confirmada em sede de recurso hierárquico. Promovidas novas análises,
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

que exigiram a confirmação de saldos negativos de CSLL de anos-calendários anteriores, até
1995, foi negado reconhecimento ao direito creditório e não-homologadas as compensações em
decisão cientificada à Contribuinte em 28/09/2010 (e-fls. 853/891). A autoridade julgadora de 1a
instância reconheceu parcialmente do direito creditório pertinente ao ano-calendário 1998 e
homologou as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido (e-fls. 1237/1282,
com rerratificação às e-fls. 1290/1293). O Colegiado a quo, por sua vez, afastou a arguição de
decadência e deu provimento parcial ao recurso voluntário (e-fls. 1391/1418). Seguiu-se
embargos da PGFN que foram acolhidos no Acórdão no 1401-001.821 para esclarecer que o
provimento parcial se prestou a reconhecer o direito creditório decorrente do aproveitamento
dos saldos negativos de CSLL da empresa incorporada no ano de 1997, e não 2007, e para
realizar as compensações até o limite desse crédito (e-fls. 1426/1428).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 20/04/2017 (e-fl. 1429) e em
16/05/2017 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1430/1454 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1457/1460, do qual se extrai:
“Compensação de bases de cálculo negativas na sucessão”
Decisão recorrida:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - COMPENSAÇÃO DE BASES
DE CÁLCULO NEGATIVAS NA SUCESSÃO
Até o advento da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999, não existia qualquer
impedimento legal para que a sociedade sucessora por incorporação, fusão ou
cisão pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL, apurada pela
sucedida.
Acórdão paradigma no 103-23.404, de 2008:
CSLL. COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS. INCORPORAÇÃO.
Conforme expressa disposição legal (Medida Provisória no 1858-6, de 1999,
sucedida pela Medida Provisória no 2.158-25, de 2001), a pessoa jurídica
sucessora por incorporação não poderá compensar bases negativas apuradas
pela empresa incorporada. Recurso voluntário não provido.
Acórdão paradigma no 9101-002.586, de 2017:
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA. PROIBIÇÃO.
INCORPORAÇÃO OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.858-6, DE 30/06/1999.
Antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal
para que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros
(empresas incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base
negativa própria. Mas ainda que se considere que a MP no 1.858-6 trouxe
realmente uma inovação no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido,
não há dúvida de que essa vedação deve ser aplicada às compensações
ocorridas depois de 28/09/1999 (data da vigência da referida MP), mesmo que o
evento de incorporação tenha ocorrido antes dessa data. No que toca à
compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de exercícios anteriores,
até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual se forma o fato gerador do
tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à manutenção
das regras que regiam os exercícios anteriores. A lei aplicável é a vigente na
data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do fato gerador), e o
abatimento de prejuízos ou de base negativa, mais além do exercício social em
que constatados, configura benesse da política fiscal. Precedentes do STF. Na
ocorrência do fato gerador anual de CSLL 31/ 12/2000, já estavam em plena
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

vigência as normas introduzidas pela MP no 1.858-6, e, portanto, não mais era
permitida a compensação de base negativa advinda de empresa sucedida.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, até o advento da Medida Provisória no
1.858-6, de 1999, não existia qualquer impedimento legal para que a sociedade
sucessora por incorporação, fusão ou cisão pudesse compensar a base de cálculo
negativa da CSLL, apurada pela sucedida, o segundo acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 9101-002.586, de 2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, que
antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal para que
se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas
incorporadas).
Já no referente ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 103-23.404, de
2008), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência de
entendimento passível de uniformização.
Por um lado, a decisão recorrida entendeu que, até o advento da Medida Provisória no
1.858-6, de 1999, não existia qualquer impedimento legal para que a sociedade
sucessora por incorporação, fusão ou cisão pudesse compensar a base de cálculo
negativa da CSLL, apurada pela sucedida. Por outro, o primeiro acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 103-23.404, de 2008) decidiu que, conforme expressa disposição
legal (Medida Provisória no 1858-6, de 1999, sucedida pela Medida Provisória no
2.158-25, de 2001), a pessoa jurídica sucessora por incorporação não poderá
compensar bases negativas apuradas pela empresa incorporada.
Ou seja, enquanto a decisão recorrida tratou do período anterior ao advento da Medida
Provisória no 1.858-6, de 1999, o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no
103-23.404, de 2008), tratou do período posterior ao advento daquela mesma Medida
Provisória.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
A PGFN aduz que o r. acórdão recorrido não empreendeu a melhor análise da
legislação pertinente, qual seja o art. 33 do Decreto-Lei 2.341/87, afirmando que mesmo diante
de contexto no qual o autuado promoveu incorporação de outra pessoa jurídica em data
anterior ao advento da MP no 1.858-6 de 29/06/1999 e publicada em 30/06/1999 (no caso
concreto, a incorporação ocorreu em 1997), ainda assim, os órgãos prolatores dos paradigmas
entenderam que cabia a proibição de que a sociedade sucessora por incorporação, fusão ou
cisão pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL, apurada pela sucedida, pois a
compensação ocorreu em momento posterior ao advento da MP citada.
No mérito, argumenta que:
[...]
A regra disposta no artigo 16 da Lei no 9.065, de 1995, só permite exclusões ou
compensações previstas na legislação da Contribuição Social. Como não há previsão
legal para a empresa compensar base de cálculo negativa e/ou prejuízos fiscais de
empresa incorporada, referido dispositivo foi indiscutivelmente infringido pelo
contribuinte.
Com efeito, por força do comando contido no artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995,
aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei no 7.689, de 1988), as mesmas
normas de apuração de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

jurídicas, inclusive, no que se refere ao disposto no artigo 38, mantidas a base de cálculo
e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por lei.
Atente-se que antes mesmo da edição da Medida Provisória no 1.858-6/99, já existia
dispositivo que se reportava ao impedimento de uma pessoa jurídica sucessora por
incorporação, de compensar prejuízos fiscais da sucedida (artigo 509 do RIR/94,
aprovado pelo Decreto no. 1.041/91 e 514 do RIR/99, cuja matriz legal é o artigo 33, do
Decreto-Lei no 2.341/97, que se reproduz abaixo, verbis:
“Art. 509. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida (Decreto-Lei no. 2.341/87, art.
33).
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido (Decreto-Lei no. 2.341/97, art. 33,
parágrafo único).”
Nesse particular, aplica-se à Contribuição Social sobre o lucro Líquido, a legislação do
imposto de renda que não permitia, antes mesmo da referida medida provisória, que se
compensasse prejuízos ou base de cálculo negativa de empresa incorporada.
Ainda sobre a impossibilidade da empresa sucessora por incorporação de compensar a
base de cálculo negativa da CSLL apurada pela empresa sucedida, cabe destacar, por
encampar a melhor exegese da matéria, as preciosas considerações da DRJ em Fortaleza
nos autos no 10380.008934/2005-39 verbis:
[...]
Em adendo à argumentação acima expendida, note-se que, ainda que se entenda pela
incidência do art. 20 da Medida Provisória no 1858-6/199 somente em relação às
incorporações realizadas posteriormente à sua vigência, não assiste razão ao sujeito
passivo, pois, o sistema de apuração dos impostos e contribuições, mesmo antes da
expressa proibição legal, já não comportava a compensação dos prejuízos fiscais, nem
das bases negativas da CSLL apurados pela empresa sucedida na incorporação.
Assim como a empresa incorporada, os seus prejuízos fiscais e bases negativas
desaparecem, tendo em vista o ajuste contábil e fiscal realizado durante o processo,
quando há absorção do patrimônio de uma empresa pela outra. Logo, durante a
operação societária em foco, já há a consideração de toda contabilidade da pessoa
jurídica sucedida, pois é o seu patrimônio líquido que é vertido para a incorporadora,
não havendo dúvidas quanto à repercussão dos prejuízos fiscais e das bases negativas na
formação do acervo patrimonial da empresa resultante da incorporação.
Noutra linha de argumentação, cabe registrar que merece reforma o acórdão hostilizado,
também porque o art. 20 da Medida Provisória no 1858-6/1999 disciplina a
compensação tributária, fazendo referência à incorporação somente para esclarecer em
que hipótese não se pode compensar as bases negativas da CSLL.
Ainda como acréscimo, cumpre referir que a compensação é regida pela legislação
vigente à época de efetivação do encontro de contas.
Calha trazer ao lume o escólio doutrinário sobre o tema:
“Portanto, para solucionar-se a questão, basta aplicar as regras fornecidas pela
Teoria Geral do Processo:
a)findo o processo, a lei processual nova não incidirá sobre aquele, respeitando
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada;
b)os processos que se iniciem após promulgação de lei nova, por esta serão
regulados;
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

c)nos processos pendentes, a lei nova não se aplica aos atos processuais já
praticados, mas incide sobre os pendentes. 1”.
Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, confirmada em recurso repetitivo e, por isso, de reprodução obrigatória
pelo CARF (art. 62-A do RICARF). Sobre a matéria, o STJ confirmou que a
compensação deve ser apreciada com base na legislação vigente no momento do
encontro de contas. Confira-se o acórdão proferido sob a sistemática do art. 543-C do
CPC:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
LEI
APLICÁVEL.
VEDAÇÃO
DO
ART.
170-A
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)
Fundamentando-se na jurisprudência daquela Corte, o Min. Rel. TEORI ZAVASCKI
afirmou, em seu voto-condutor, que deve ser realizada a “compensação à luz das
normas (que não as da data da propositura da ação) vigentes quando da efetiva
realização da compensação (ou seja, do encontro de contas)”.
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
1. Inexiste contradição em acórdão que lança premissas harmônicas com as
conclusões adotadas.
2. A jurisprudência atual da 1a Seção é no sentido de que a compensação
tributária há de reger-se pela lei vigente no momento em que o contribuinte
a aciona.
3. No caso, a compensação estava vinculada aos ditames da Lei no 9430 de 1996,
que exigia requerimento prévio ao órgão arrecadador.
4. Embargos rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 701865 / MG EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2004/0159604-6,Rel Ministro JOSÉ DELGADO DJ 22/05/2006 p.
152) (Grifos nossos)
Para o caso em foco, é cediço que a compensação não ocorreu em 1997, quando
realizada a operação de incorporação, mas sim no ano-calendário de 2002 e neste ano o
autuado foi tributado pelo Lucro Real anual, tendo 31/12/2002 como a data do fato
gerador, tanto do IRPJ, como da CSLL. Assim, quando da apuração de seus resultados
pela declaração de ajuste anual, isto é, quando efetivamente realizou o encontro de
contas, já estava em vigor a MP no 1.858-6, de 30/06/1999, que passou a produzir
efeitos em relação à CSLL em 28/09/1999 (princípio da anterioridade nonagesimal para
as contribuições).

1 Felipe de Vasconcelos Pedrosa e Ana Paula Viera. Artigo “Delineamentos da compensação no âmbito tributário: a
nova sistemática advinda com a Lei Complementar no 104/2001”.
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

De toda forma, ad argumentandum tantum, ainda que em momento anterior à
edição da MP no 1.858-6 pudesse se entender como autorizada a compensação de
prejuízos fiscais da sucedida pela incorporadora, cabe lembrar que o eg. STF já
decidiu em reiteradas oportunidades que não há direito adquirido a determinado
regime jurídico.
E, quando da incorporação, somente havia por parte do contribuinte expectativa
de direito. Expectativa essa que poderia ser frustrada de forma legítima em
momento posterior, quando da efetiva realização da compensação, como de fato
ocorreu no presente caso. O ordenamento jurídico, nesse contexto, seja por não
existir coisa julgada, ato jurídico perfeito ou mesmo direito adquirido, não
agasalha a pretensão do autuado.
Logo, a aplicação temporal da referida norma deve se reger pela época da
compensação e não da incorporação. Se as bases negativas da incorporada foram
compensadas pela incorporadora após 1999, aplica-se a Medida Provisória no 1858-
6/1999 à hipótese. Este é o caso dos autos, onde se verifica que o autuado realizou a
compensação indevida no ano calendário de 2002, quando já estava em vigor a
proibição legal veiculada na aludida Medida Provisória, que fundamentou a autuação
questionada pelo contribuinte. Portanto, está correta a glosa efetuada pela fiscalização,
que agiu dentro dos ditames legais.
Assim, sob qualquer ótica de argumentação, não merece reparo a autuação realizada
pela fiscalização, que considerou indevida a compensação efetivada pela incorporadora
em relação às bases negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apuradas pela empresa incorporada.
Finaliza sintetizando e pleiteando que:
a) inexistia na legislação que regia a base de cálculo da CSLL, à época, norma expressa
que autorizasse a compensação de bases negativas de sociedade sucedida por parte da
incorporadora;
b) o artigo 44, da Lei n° 8.383, de 1991), previu em seu caput, que “aplicam-se à
Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de 1988), as mesmas normas de
apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas
(...)”. Pode-se invocar tal regra para concluir que, como o artigo 33, do Decreto-lei n°
2.341, de 1987 proíbe a compensação de prejuízos fiscais da sociedade incorporada,
pela pessoa jurídica sucessora, tal vedação alcança a compensação de bases de cálculo
negativas da CSLL;
c) o art. 20 da Medida Provisória no 1858-6/1999 disciplina a compensação tributária
fazendo referência à incorporação somente para esclarecer em que hipótese não se pode
compensar as bases negativas da CSLL. Logo, a aplicação temporal da referida norma
deve se reger pela época da compensação e não da incorporação. No caso dos autos, o
autuado realizou a compensação indevida no ano calendário de 2002, quando já estava
em vigor a proibição legal veiculada na aludida Medida Provisória;
d) o artigo 20, da MP n° 1.858-6, de 1999, deve ser aplicado ao caso desde a data de sua
publicação, em 30/06/1999, alcançando a incorporação em tela (1997), pois a regra
constitucional não impede a eficácia imediata da norma, tendo em vista que a norma sob
análise não modificou quaisquer dos elementos da obrigação tributária, permanecendo
inalterados a hipótese de incidência ou o fato gerador da obrigação, o sujeito ativo, o
sujeito passivo, a base de cálculo e a alíquota aplicável; nem ao menos foram alterados
os prazos de vencimento da contribuição. A pretensa modificação na base de cálculo da
CSLL - que restaria onerada pela vedação motivadora da glosa - não se efetivou pelo
simples fato de o seu conceito legal jamais haver contemplado a compensação de que se
cuida, quer na redação original da sua lei instituidora, quer nas alterações que lhe
seguiram;
e) deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 62-A do RICARF, com a reprodução
no caso vertente do entendimento do STJ em sede de julgamento de recurso
especial repetitivo (REsp 1164452/MG) no sentido de que “A lei que regula a
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os
recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte”, e não da apuração de
possíveis créditos (apuração de prejuízo fiscal pela sucedida).
V – PEDIDO
Ante o exposto, requer a Fazenda Nacional que:
(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009;
(b) seja dado total provimento ao presente recurso para reformar o acórdão recorrido,
mantendo-se o lançamento em sua integralidade. (destaques do original)
Cientificada
em
26/02/2018
(e-fls.
1465), a Contribuinte
apresentou
contrarrazões em 12/03/2018 (e-fls. 1632/1686) nas quais se opõe ao conhecimento do recurso
especial porque o paradigma admitido não se presta a demonstrar o dissídio e a principal
premissa fática adotada pela PGFN para embasar o seu RECURSO ESPECIAL está errada.
No presente caso, as bases negativas teriam origem em sociedade incorporada em
1996, e foram aproveitadas em compensação pela Contribuinte em 1997, antes da vedação
instituída pela Medida Provisória no 1.858-6/99. E o acórdão recorrido teria afirmado a
possibilidade de compensação em razão de sua efetivação antes do impedimento legal. Já no
paradigma no 9101-002.586, a situação fática não seria idêntica porque analisada compensação
promovida no ano-calendário 2000 (após a MP no 1.858-6/99). Em seu entendimento, a
discussão central no ACÓRDÃO PARADIGMA consistiu em se definir se a vedação introduzida
pela MP no 1.858-6/99 deveria levar em consideração a data da utilização da base de cálculo
negativa pela empresa incorporadora ou a data em que a incorporação ocorreu com a
transferência da base de cálculo negativa acumulada, tendo prevalecido no referido caso o
entendimento de que a vedação para utilização de base de cálculo negativa de CSLL oriunda de
empresas incorporadas era aplicável para aquelas compensações efetuadas após o advento da
MP no 1.858-6/99, independentemente de quando a incorporação que resultou na transferência
das referidas bases de cálculo negativas ocorreu. Ressalta que o paradigma rejeitado no exame
de admissibilidade (Acórdão no 103-23.404) foi admitido para caracterização da divergência
solucionada no paradigma no 9101-002.586, estando reconhecido no despacho aqui proferido que
o Acórdão no 103-23.404 também tratava de período posterior ao advento daquela mesma
Medida Provisória. Assim, a mesma razão aplicada para rejeição do paradigma no 103-23.404
presta-se à rejeição do paradigma no 9101-002.586.
Ademais, a PGFN teria partido da premissa fática de que a RECORRIDA teria
compensado, no ano-calendário de 2002, a base de cálculo negativa de CSLL advinda da
empresa por ela incorporada (e, portanto, posteriormente ao advento da MP no 1.858-6/99).
Afirma patente o equívoco, vez que os debates destes autos se referem aos saldos negativos de
CSLL apurados nos anos-calendários 1997 e 1998.
No mérito, afirma inexistir a vedação legal apontada e discorda dos argumentos
da PGFN acerca da inexistência de permissão anterior, observando que, se assim fosse, a Medida
Provisória no 1.858-6/99 seria despicienda, e que referido ato não poderia ser interpretativo com
efeitos retroativos, porque precisaria expressamente ter sido consignado esse efeito, além de a
vedação do art. 33 do Decreto-Lei no 2.341/87 ser inaplicável à CSLL antes de 30/06/1999.
Questiona a interpretação em favor de uma vedação legal “subentendida”, afirma o direito a
compensação como decorrência lógica do direito que as pessoas jurídicas passaram a ter (com
o parágrafo único, art. 44, da Lei no 8.313/91) de compensar suas próprias bases de cálculo
negativas, e reporta decisões neste sentido pela CSRF (Acórdãos no 9101-001.764 e 9101-
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

001.515), por Turmas do CARF (Acórdãos no 1102-001.115 e 1302-001.923), por Câmaras do
Primeiro Conselho (Acórdãos no 103-23.031, 101-96.048 e 101-96.838) e pelo Superior Tribunal
de Justiça (REsp no 949.117/RS).
Destaca excertos dessas decisões em favor de seu entendimento e, considerando
que o aproveitamento em tela se deu no ano-calendário 1997, pede que o recurso especial, se
conhecido, seja improvido.
A Contribuinte também interpôs recurso especial em 12/03/2018 (e-fls.
1466/1512) no qual arguiu divergências admitidas/parcialmente admitidas no despacho de exame
de admissibilidade de e-fls. 1690/1696, do qual se extrai:
(1) “homologação tácita das compensações de estimativas de CSLL efetuadas nos anos-
calendário de 1997 e 1998”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Segundo argumento: compensações homologadas tacitamente
O segundo argumento da recorrente foi o de que as compensações realizadas
nos anos-calendário de 1997 e 1998 não poderiam mais ser revistas, porque já
teriam sido homologadas. Para tal, aduz que tais compensações seguiram a
regência do art. 66 da Lei 8.383/91, que seria similar ao regime do atual art. 74
da Lei no 9.430/96.
Ora, uma comparação nos permite elucidar a presente situação. O pagamento é
a forma típica de extinção das obrigações pecuniárias. Isso se dá também com
as estimativas.
Estas são tipicamente extintas por meio de pagamento. Pois bem, haveria prazo
para a autoridade fiscal verificar se os pagamento foram realmente realizados?
Deveria a autoridade fiscal, na sua atribuição de verificar o indébito tributário,
acatar os registros de pagamentos, sem adentrar na comprovação da sua
materialidade, se tais registros foram realizados há mais de cinco anos?
A resposta é óbvia. Claro que o interessado deve efetivamente comprovar a
realização de pagamentos para fazer jus a que estimativas extintas por
pagamento sejam levadas para compor o saldo credor pleiteado.
Pois bem, se a modalidade típica de extinção deve ser comprovada,
independentemente do tempo da sua realização, porque seria diferente em
relação às compensações?
Como bem consignou a autoridade recorrida, passados os prazos decadenciais e
prescricionais, o Fisco não pode exigir valores dos particulares, mas isso não
significa que fica impossibilitado de analisar supostos direitos de restituição de
quantias. Estas devem ser materialmente verificadas a qualquer tempo, e isso
independe da modalidade de compensação; se foi por pedido, por declaração ou
por registro na escrituração.
Acórdão paradigma no 1801-002.190, de 2014:
COMPENSAÇÃO POR ENCONTRO DE CONTAS EM DCTF. REGIME DO
ART. 66 DA LEI No 8.383/1991. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO PARA A GLOSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A glosa de compensações, efetuadas por meio de encontro de contas em DCTF,
deve ser realizada mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142, e no
prazo do art. 150, § 4o, ambos do CTN. Se não houve lançamento de ofício, a
compensação deve ser tida por tacitamente homologada e considerada na
composição do saldo negativo.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Acórdão paradigma no 1301-001.633, de 2014:
CSLL.
ESTIMATIVAS
MENSAIS
QUITADAS
POR
COMPENSAÇÃO
DECLARADA EM DCTF. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO FISCO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não tendo sido questionada, no lançamento, a correção e validade da
compensação de estimativas informada em DCTF, na sistemática de
compensação de tributos da mesma espécie, instituída pelo art. 66 da Lei no
8.383/1991, a mesma resta homologada tacitamente, ante a inércia do Fisco em
proceder ao lançamento dos valores devidos.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o interessado deve efetivamente comprovar
a realização de pagamentos para fazer jus a que estimativas extintas por pagamento
sejam levadas para compor o saldo credor pleiteado, não sendo diferente em relação às
compensações que seguiram a regência do art. 66 da Lei 8.383/91, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1801-002.190, de 2014, e 1301-001.633, de 2014)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que a glosa de compensações, efetuadas
por meio de encontro de contas em DCTF, deve ser realizada mediante lançamento de
ofício, nos termos do art. 142, e no prazo do art. 150, § 4o, ambos do CTN; do
contrário, a compensação deve ser tida por tacitamente homologada e considerada na
composição do saldo negativo (primeiro acórdão paradigma) e que, não tendo sido
questionada, no lançamento, a correção e validade da compensação de estimativas
informada em DCTF, na sistemática de compensação de tributos da mesma espécie,
instituída pelo art. 66 da Lei no 8.383/1991, a mesma resta homologada tacitamente,
ante a inércia do Fisco em proceder ao lançamento dos valores devidos (segundo
acórdão paradigma).
(2) “impossibilidade de a fiscalização promover ajustes na apuração da CSLL do ano-
calendário de 1997”
Decisão recorrida:
INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A AUTORIDADE FISCAL AFERIR A
QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO
O prazo para o Fisco rever o valor devido a título de tributo, com o fito de aferir
a quantia recolhida a maior, não se confunde com o prazo para o Fisco
constituir o crédito (no caso, decadencial), nem com o prazo para cobrar este
crédito (prescricional).
[...].
Primeiro argumento: decadência
O interessado aduz que o Fisco não poderia mais rever o valor do tributo devido
no período para fins de aferir o indébito tributário.
Já aduzi, em diversas oportunidades, que os lapsos temporais previstos nas
regras gerais de direito tributário são todos extintivos de direito, no caso, de
lançar e de cobrar.
O prazo que para o Fisco rever o valor devido a título de tributo com o fito de
aferir a quantia recolhida a maior não se confunde com o prazo para o Fisco
constituir o crédito (no caso, decadencial), nem com o prazo para cobrar este
crédito (prescricional). A se entender que a Fazenda Pública, com o fito de
aferir o valor indevidamente pago, estaria submetida ao prazo quinquenal para
constituir o crédito tributário, deveria então devolver todos os pagamentos
realizados não amparados por declarações entregues pelos sujeitos passivos.
Acórdão paradigma no 1801-002.273, de 2015:
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECADÊNCIA. REVISÃO
DO MONTANTE DO TRIBUTO DEVIDO.
Mesmo sob o pretexto de tão somente contestar o saldo negativo declarado pelo
contribuinte, é vedado ao fisco revisar a apuração de tributo mediante incursão
e alteração da “Receita” e do “Custo dos Bens e Serviços Vendidos” lançados
na DIPJ.
Tal situação ultrapassa a mera verificação da liquidez e certeza do crédito
apurado pelo contribuinte (o que ocorreria na hipótese da singela confirmação
da existência de retenções e de pagamento das estimativas, à luz do disposto no
art. 2o, § 4o da Lei 9.430/96), constituindo-se verdadeiro lançamento e, por isso,
sujeito ao prazo decadencial quinquenal.
Acórdão paradigma no 1402-001.776, de 2014:
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL.
Apresentada a declaração de compensação, a Fazenda Pública pode verificar a
existência do saldo negativo indicado para fins de compensação. O que não é
possível, após o prazo de 5 (cinco) anos, contados do lançamento original ou da
retificação, é a glosa de despesas ou identificação de omissões como fundamento
para diminuir o valor do saldo devedor. Tal hipótese, se admitida, importaria
em violação do disposto no artigo 9o, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, e, em
levar a efeito procedimento fiscal para fazer exigência em relação a período já
atingido pela decadência.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o prazo para o Fisco rever o valor devido a
título de tributo, com o fito de aferir a quantia recolhida a maior, não se confunde com
o prazo para o Fisco constituir o crédito (no caso, decadencial), nem com o prazo para
cobrar este crédito (prescricional), os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1801-002.273, de 2015, e 1402-001.776, de 2014) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que, mesmo sob o pretexto de tão somente contestar o saldo negativo declarado
pelo contribuinte, é vedado ao fisco revisar a apuração de tributo mediante incursão e
alteração da “Receita” e do “Custo dos Bens e Serviços Vendidos” lançados na DIPJ
(primeiro acórdão paradigma) e que, apresentada a declaração de compensação, a
Fazenda Pública pode verificar a existência do saldo negativo indicado para fins de
compensação, não sendo possível, após o prazo de 5 (cinco) anos, contados do
lançamento original ou da retificação, [...] a glosa de despesas ou identificação de
omissões como fundamento para diminuir o valor do saldo devedor (segundo acórdão
paradigma).
(3) “impossibilidade de a fiscalização utilizar saldo negativo já informado em
compensações para abater crédito tributário lançado em auto de infração posterior”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Quarto argumento
Com relação ao quarto e último argumento suscitado, há que se registrar que, se
a autoridade fiscal, ao lançar, não tivesse aproveitado o saldo negativo do
período em questão, e sim verificado se este já havia sido usado pelo sujeito
passivo para compensar outros tributos, haveria um ônus maior para o sujeito
passivo.
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Afinal, nesse caso, a multa aplicada sobre o valor seria de, no mínimo, 75%,
enquanto no caso ora em exame o sujeito passivo só se submete à imposição
moratória de 20%.
Pede, pois, que o procedimento mais gravoso lhe seja aplicado.
Claro que este pedido advém do fato de saber que a Fazenda não mais dispõe de
prazo para lançar os 75% de multa, nem o tributo.
Todavia, a consideração mais relevante não é a de que o procedimento da
autoridade fiscal foi mais proveitoso para o sujeito passivo, mas sim que foi o
legalmente correto.
Uma vez que a autoridade fiscal constatou que foram pagos valores a título de
CSLL no período, só lhe restava considerá-los como tal e reduzir o valor da
autuação. Se o sujeito passivo empregou tais quantias como valores pagos
indevidamente para fins de realizar compensações, agiu com erro, o qual
deveria ser corrigido.
Acórdão paradigma no 1301-001.544, de 2014:
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECOMPOSIÇÃO
DO
RESULTADO.
APROVEITAMENTO DE SALDOS NEGATIVOS. CONDIÇÃO.
Para que se possa admitir o aproveitamento de resultados finais (saldos
negativos) nos lançamentos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL, além da
aferição da liquidez e certeza dos créditos envolvidos, é necessário que o
contribuinte comprove que a atividade a que alude o caput do art. 150 do
Código Tributário Nacional encontra-se em curso, isto é, que os saldos
apurados não foram objeto de pedido de restituição e que não foram indicados
para compensação tributária.
Acórdão paradigma no 1301-001.895, de 2016:
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECOMPOSIÇÃO
DO
RESULTADO.
APROVEITAMENTO DE SALDOS NEGATIVOS. CONDIÇÃO.
Para que se possa admitir o aproveitamento de resultados finais (saldos
negativos) nos lançamentos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL, além da
aferição da liquidez e certeza dos créditos envolvidos, é necessário que o
contribuinte comprove que a atividade a que alude o caput do art. 150 do
Código Tributário Nacional encontra-se em curso, isto é, que os saldos
apurados não foram objeto de pedido de restituição e que não foram indicados
para compensação tributária.
Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, uma vez que a autoridade fiscal constatou
que foram pagos valores a título de CSLL no período, só lhe restava considerá-los
como tal e reduzir o valor da autuação, sendo que, se o sujeito passivo empregou tais
quantias como valores pagos indevidamente para fins de realizar compensações, agiu
com erro, o qual deveria ser corrigido, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 1301-001.544, de 2014, e 1301-001.895, de 2016) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, para que se possa admitir o aproveitamento de resultados
finais (saldos negativos) nos lançamentos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL, [...],
é necessário que o contribuinte comprove que [...] os saldos apurados não foram objeto
de pedido de restituição e que não foram indicados para compensação tributária.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

A Contribuinte historia os eventos destes autos, e inicia pela divergência quanto à
homologação tácita das compensações de estimativas de CSLL efetuadas nos anos-calendário
de 1997 e 1998, as quais não restaram confirmadas por alterações efetuadas ao montante da
CSLL devido em 31.12.1996 e 31.12.1997. Como tais estimativas foram liquidadas na vigência
do art. 66 da Lei no 8.383/91, a compensação só poderia ser objeto de não-homologação no prazo
do art. 150, §4o do CTN. Mas o acórdão recorrido afastou a homologação tácita porque para fins
de verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado pela RECORRENTE poderia a
fiscalização confirmar a efetividade da quitação das referidas estimativas. Já o paradigma no
1801-002.190 afirmou a homologação tácita das compensações informadas em DCTF, no regime
da Lei no 8.383/91, assim como o paradigma no 1301-001.633 também o fez, na ausência de
questionamento, no lançamento lá sob exame, quanto à correção e validade da compensação
informada em DCTF.
Passando à divergência quanto à impossibilidade de a Fiscalização promover
ajustes na apuração da CSLL do ano-calendário de 1997, reporta os questionamentos
promovidos acerca da compensação indevida de bases negativas de sociedade incorporada, glosa
esta que, embora revertida no acórdão recorrido, foi analisada sob a premissa de que a revisão de
apuração da base de cálculo não se sujeitaria ao prazo decadencial. Como a PGFN interpôs
recurso especial contra a reversão daquela glosa, a Contribuinte expõe o prequestionamento da
matéria e refere o paradigma no 1801-002.273, como contrário à revisão da apuração do IRPJ e
da CSLL relativos aos anos-calendários já decaídos, promovendo, por intermédio do processo
administrativo de compensação, um verdadeiro lançamento de ofício relativo a período de
apuração em relação ao qual já se passaram mais de 5 (cinco) anos. Também o paradigma no
1402-001.776 diverge do recorrido por não admitir a glosa de despesas ou identificação de
omissões como fundamento para diminuir o valor do saldo devedor na análise de saldo negativo,
exigindo, para tanto, lançamento antes do transcurso do prazo decadencial.
Por fim, quanto à impossibilidade de a Fiscalização utilizar saldo negativo já
informado em compensações para abater crédito tributário lançado em auto de infração
posterior, relata que os DESPACHOS DECISÓRIOS não reconheceram parte do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 1997 (com repercussões no saldo negativo do ano-calendário de
1998) porque resultante de estimativas quitadas por compensação com saldo negativo de CSLL
de 1996, o qual veio a ser reduzido de R$ 1.963.351,36 para R$ 920.346,66 em razão da
lavratura de auto de infração (AUTO) que, ao exigir diferença de CSLL do ano-calendário de
1996, utilizou parte daquele saldo negativo para absorver a CSLL nele lançada, e observa que o
acórdão recorrido validou este procedimento por ter sido mais vantajoso à Contribuinte, já que se
o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996 não tivesse sido utilizado para abater a
CSLL lançada no AUTO, teria havido um ônus maior para ela, uma vez que a multa aplicada
sobre o valor lançado seria a de 75% ao passo em que aquela exigida no presente processo
administrativo se limita a 20%. Teria, assim, divergido do paradigma no 1301-001.544, segundo
o qual a utilização de saldo negativo para reduzir tributos lançados de oficio requer a
confirmação inequívoca da sua não utilização pelos contribuintes em restituição e/ou
compensação anteriormente efetuadas. No mesmo sentido seria o paradigma no 1301-001.895,
para o qual, em razão do lapso temporal entre a apuração do crédito e a lavratura do AUTO, as
autoridades devem presumir que o referido crédito já foi utilizado pelo contribuinte e, não
havendo prova em contrário, não devem utilizar o referido direito creditório para abater o valor
lançado no auto de infração.
No mérito, defende a homologação tácita das compensações promovidas para
liquidação das estimativas dos anos-calendário 1997 e 1998, porque promovidas entre tributos de
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

mesma espécie, sob a regência do art. 66 da Lei no 8.383/91, com efeitos extintivos e, assim,
dentro do sistema de lançamento por homologação, passível de verificação pela autoridade
fazendária no prazo decadencial do art. 150, §4o do CTN. Cita precedentes deste Conselho e
manifestações do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, e conclui asseverando que:
6.18. Demonstrado que as compensações dos débitos de estimativas de CSLL efetuadas
pela RECORRENTE nos anos-calendário de 1997 e 1998 com créditos decorrentes de
saldo negativo da própria CSLL estavam subsumidas ao regime do art. 66 da Lei n°
8.383/91, tem-se que o ACÓRDÃO RECORRIDO é equivocado e contraditório ao não
reconhecer que as compensações em causa foram tacitamente homologadas, apesar de
admitir que os débitos das estimativas nelas compensados não mais poderiam ser
cobrados, em razão do transcurso do prazo decadencial de cinco anos.
6.19. De se notar, neste particular, que o que faz com que tais débitos de estimativas não
possam mais ser cobrados não é diretamente o transcurso do prazo decadencial, mas,
muito antes disso, o fato de que eles foram efetivamente quitados (extintos) por
compensação, em decorrência da homologação tácita das compensações então efetuadas
pela RECORRENTE.
6.20. Em suma, a homologação tácita das compensações torna inquestionável que
os débitos relativos às estimativas de 1997 e 1998 foram quitados e, portanto, extintos,
não podendo a fiscalização deixar de reconhecer todo e qualquer efeito que essa
quitação (extinção) pudesse gerar em aos-calendário futuros.
6.21. Assim, na medida em que os débitos de estimativas foram quitados (extintos) por
compensação, é inconteste que, confrontadas tais quitações com a CSLL efetivamente
devida pela RECORRENTE nos próprios anos-calendário de 1997 e 1998, tem-se que,
por intermédio delas (quitações), gerou-se novo saldo negativo de CSLL em favor da
RECORRENTE.
6.22. Reconhecida que seja, como deve ser, que as estimativas da RECORRENTE de
1997 e 1998 foram quitadas e, portanto, extintas, tem-se que:
a) parte do seu saldo negativo do ano-calendário de 1997 deve ser validada, sendo que a
parte restante também deverá sê-lo pelas razões apresentadas na Seção seguinte deste
recurso; e
b) todo o seu saldo negativo do ano-calendário de 1998 deve ser validado, já que, neste
particular, o único óbice então levantado pelos DESPACHOS DECISÓRIOS foi
exatamente o de que as referidas estimativas não poderiam ser consideradas quitadas e,
portanto, concorrer para a constituição daquele saldo negativo de 1998.
Com referência à revisão da base de cálculo do ano-calendário 1997, argumenta
que no âmbito de questionamentos a saldo negativo, embora a exigência de comprovação dos
pagamentos antecipados de CSLL possa ser feita no prazo de análise do pedido de restituição ou
compensação de saldo negativo, o questionamento do valor da CSLL apurada pelo próprio
contribuinte, por configurar novo lançamento (de oficio), somente pode ser efetuado no prazo de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. Em
seu entendimento, a alteração do resultado do ano-calendário de 1997 não configura mero
procedimento para a verificação da liquidez e certeza do crédito tributário correspondente ao
saldo negativo apurado naquele período, mas, sim, a um novo lançamento, e discorda de sua
formalização por meio de despacho decisório, e não de lançamento na forma do art. 142 do CTN,
mormente depois de transcorridos cinco anos do fato gerador, assim procedendo a uma revisão
de ofício de tributo homologado tacitamente e, portanto, definitivo. Arremata que:
7.18. Em outras palavras, os efeitos decorrentes dessa "definitividade" não se restringem
a uma impossibilidade, em razão do transcurso do prazo decadencial, de lançamento e
cobrança de eventual diferença (a maior) entre o tributo apurado pelo contribuinte e
aquele que a fiscalização supõe ser devido; muito mais que isso, ela ("definitividade")
importa, repita-se, no reconhecimento do valor do tributo originariamente apurado pelo
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

contribuinte e declarado na respectiva DIPJ, razão por que não haveria como invalidar o
crédito então pleiteado pelo contribuinte (para fins de compensação) a partir de eventual
diferença (a maior) de tributo. Ademais, qualquer exigência dessa diferença não poderia
se dar mediante processo de compensação, demandando autuação especifica, observado
o prazo decadencial de cinco anos.
Refere precedentes deste Conselho e acrescenta que já havia lançamento de ofício
formalizado para o período, mas apenas para glosa das compensações acima do limite legal de
30%, razão pela qual o procedimento executado nestes autos representaria revisão do lançamento
anterior, sujeito também a prazo decadencial na forma do art. 149, parágrafo único, do CTN.
Por fim, quanto à validade das compensações (com saldo negativo de 1996) das
estimativas de CSLL devidas no ano-calendário de 1997, com repercussões no saldo negativo do
ano-calendário 1998, aduz que mesmo se ultrapassada a homologação tácita antes referida, a
redução do saldo negativo de 1996 por meio de lançamento formalizado naquele ano-calendário
não poderia subsistir porque a compensação do saldo negativo já teria sido efetuada antes da
lavratura do lançamento.
Reitera que as compensações promovidas na vigência da Lei no 8.383/91 produz
efeitos imediatos e extintivos dos débitos compensados, razão pela qual não era mais possível à
Fiscalização deduzir aquele saldo negativo ao formalizar o lançamento pertinente ao ano-
calendário 1996. Assevera que:
8.8. Ou seja, a constatação posterior de fatos que alterem a apuração da CSLL de
determinado periodo-base, já declarada pelo contribuinte, terá como única consequência
a exigência de diferença de tributo mediante lavratura de auto de infração; caso o
contribuinte tenha apurado saldo negativo de CSLL no referido periodo-base, não
poderá tal saldo negativo ser utilizado para reduzir o tributo exigido no lançamento de
oficio, se já tiver sido objeto de pedido de restituição ou de compensação. Mas a
validade dos pedidos de restituição ou de compensação eventualmente já efetuados
(como ocorreu no caso) não poderá ser questionada.
8.9. Em outras palavras, caso o contribuinte tenha apurado saldo negativo em
determinado periodo, não poderá este (saldo negativo) ser utilizado para reduzir o
tributo exigido em lançamento de oficio, se já tiver sido utilizado em compensações
anteriores ao lançamento, ante estas (compensações) já produzirem efeitos imediatos, ou
seja, importarem numa quitação de débito, o que é próprio de homologação apenas
sujeita a condição resolutoria.
Indica julgados administrativos neste sentido, e observa que se não era mais
possível o lançamento complementar para exigência da parcela não lançada, tal decorreu da
inércia da fiscalização, que deveria ter apurado, quando da lavratura do AUTO, se o referido
saldo negativo já tinha, ou não, sido utilizado pela RECORRENTE, intimando-a para que
prestasse tais informações.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido, conhecido e provido, de forma
que seja reformado o ACÓRDÃO RECORRIDO na parte que lhe foi desfavorável, para que seja
reconhecida a parcela do crédito pleiteado ainda não confirmado, com a consequente
homologação de todos os Pedidos de Compensação e DCOMPs objeto dos processos
administrativos n°s 10768.007874/2002-40 e 10768.720550/2007-13.
Os autos foram remetidos à PGFN em 30/04/2018 (e-fls. 1697), e retornaram em
04/05/2018 com contrarrazões (e-fls. 1698/1705) nas quais a PGFN defende que que a existência
de valor a restituir ou a compensar é aferida a partir do contraste entre o valor recolhido e o
valor de fato devido em face da legislação tributária, na forma do art. 165, caput e incisos I e II
do CTN, e o direito creditório assim apurado poderá ser utilizado em compensação, nos termos
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

do artigo 170 do CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430/96, contexto no qual a verificação do
direito creditório, por meio de comparação entre o valor pago e o devido, é da essência da
análise de pedidos de restituição ou declarações de compensação. Para que se determine o
valor devido, o Fisco pode analisar todos os aspectos pertinentes à obrigação tributária,
inclusive a base de cálculo e a alíquota, sem restrições, já que o CTN, em seus artigos 165 e
170, não impõe qualquer limite a essa análise, bem como não se aplica o artigo 9o do Decreto no
70.235/72.
Observando que a contestação às objeções opostas contra a compensação se faz
por meio de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, a PGFN prossegue
argumentando que:
Além disso, a modificação da base de cálculo do tributo, por meio de despacho
decisório, não afasta a possibilidade de o contribuinte contestar tal modificação,
mediante apresentação de manifestação de inconformidade, preservando, dessa forma, o
seu direito de defesa.
O exame da legislação que disciplina o instituto da compensação no âmbito tributário
conduz a conclusões que demonstram de forma inequívoca que não se pode aplicar,
como pretende o acórdão recorrido, as normas relativas à constituição do crédito
tributário ao instituto da compensação.
Desse modo, há que se reconhecer ao Fisco o direito à investigação, a qualquer tempo,
dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ/CSLL, uma vez que não estamos a falar
de lançamento tributário, mas sim da comprovação da liquidez e certeza do crédito para
fins de compensação.
Assim, no mister de aferição da existência de um pagamento indevido, deve o Fisco,
necessariamente, analisar todos os elementos de quantificação do tributo, de modo a
poder confrontar o valor recolhido pela contribuinte com aquele efetivamente devido.
Em casos como o dos autos, em que o contribuinte pleiteia a compensação de saldo
negativo, deve o Fisco averiguar se o montante indicado a tal título mostra-se líquido e
certo.
Ocorre que a circunstância de o Fisco não dispor mais de prazo para constituir eventual
crédito tributário não afasta o fato absolutamente verdadeiro de que o contribuinte
apresentou pedido de compensação por meio da qual pretende utilizar crédito oriundo
de alegado saldo negativo de IRPJ e de CSLL. Então, considerando que deseja obter
compensação de tais valores, deve se submeter à devida conferência, até a competência
oportuna.
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado o prazo
decadencial, constituir crédito tributário, lançando diferença de tributo recolhido a
menor em conseqüência de compensação ilegal de prejuízos fiscais.
Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do indébito, o
Fisco, no prazo que tem para homologar o pedido de compensação, não pode apurar a
liquidez e certeza do crédito apontado pelo contribuinte.
Observe-se que a tese defendida pelo Recorrente, consistente na aplicação do prazo
decadencial para a revisão de saldo negativo em sede de compensação, enseja a
conclusão de que os contribuintes podem alegar o que quiserem em pedidos de
compensação quanto a períodos pretéritos, desde que antes de 5 (cinco) anos, e as
alegações serão impossíveis de análise de veracidade, submetendo o Fisco a possíveis
impropriedades e até irregularidades.
Data maxima vênia, a Fazenda Nacional entende que, no prazo de que dispõe para
homologar, o Fisco tem ampla liberdade para aferir o correto valor do indébito, ainda
que não possa, diante da constatação de recolhimentos a menor, constituir crédito
tributário se ultrapassado o prazo de lançamento.
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Pensar diferentemente significaria impedir a fiscalização de verificar efeitos tributários
não alcançados pela decadência, ou, em outras palavras, projetar o decurso do prazo
decadencial para além de suas características, transformando-o em uma certidão de
veracidade tributária.
Não se perca de vista que o saldo negativo, enquanto crédito apontado em sede de
compensação pelo interessado, não se submete ao prazo decadencial para o lançamento,
previsto nos art. 150, § 4o e art. 173 do CTN.
Diante de tais considerações, verifica-se que a autoridade fiscal pode emitir juízo de
valor em relação ao saldo negativo indicado como crédito a ser compensado, sem
qualquer óbice pela decadência.
Quanto aos questionamentos acerca da impossibilidade de a Fiscalização utilizar
saldo negativo já informado em compensações para abater crédito tributário lançado em auto
de infração posterior, invoca as razões de decidir do acórdão recorrido e finaliza pedido que seja
negado provimento ao recurso especial.
Os autos foram sorteados para relatoria dos Conselheiros André Mendes de
Moura e Amélia Wakako Morishita, mas com suas dispensas promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Tem razão a Contribuinte quando aponta a dessemelhança entre os acórdãos
comparados. Embora, diversamente do que ela argumenta, a aplicação dos requisitos regimentais
de admissibilidade não demande identidade entre os casos, é essencial que eles não se distingam
em pontos determinantes para a solução do litígio.
No presente, o Colegiado a quo decidiu a matéria suscitada pela PGFN nos
seguintes termos:
De fato, a autoridade julgadora considerou correto o despacho decisório que, para fins
de aferição do saldo negativo da CSLL de 1997, glosou base de cálculo negativa
advinda de empresa incorporada. Aduziu que só seria válida essa compensação se
houvesse expressa previsão legal que a autorizasse.
É relevante destacar que a proibição expressa só foi empreendida pela Medida
Provisória no 1.858-6, de 29 de junho de 1999, cujo art. 20 determinou a aplicação para
fins de apuração da base de cálculo da CSLL, o disposto no art. 33 do Decreto-Lei
2.341/87, que veda a compensação de prejuízos fiscais da sucedida.
A jurisprudência deste colegiado se assentou no sentido de que, até o advento do
referido diploma legal, a compensação era permitida. Reproduzo acórdão paradigma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que foi decidido por unanimidade:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO — COMPENSAÇÃO DE BASES DE
CÁLCULO NEGATIVAS NA SUCESSÃO — Até o advento da Medida Provisória
n.1.858-6, de 1999, não existia qualquer impedimento legal para que a sociedade
sucessora por incorporação, fusão ou cisão pudesse compensar a base de cálculo
negativa da CSLL, apurada pela sucedida, a partir de janeiro de 1992 (AC 9101-
001.515, de 20 de novembro de 2012)
Nessa parte, a recorrente tem razão.
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Assim, faz jus a mais o reconhecimento do valor original de R$ 774.729,09
(correspondente à diferença entre o valor de R$ 2.194.829,88 e R$ 1.420.100,79) para o
ano-calendário de 1997, exercício de 1998, o qual deve repercutir na compensação das
estimativas do ano-calendário de 1998, exercício de 1999, e conseguintemente no saldo
negativo a que faz jus neste período.
Tratava-se, portanto, de base de cálculo negativa de incorporada compensada no
ano-calendário 1997, antes da edição da Medida Provisória no 1.858-6/99. A PGFN, de fato,
labora em equívoco ao afirmar o dissídio jurisprudencial nos seguintes termos:
Portanto, restou plenamente demonstrada a similitude das molduras fáticas dos casos
objetos de julgamento pelo acórdão recorrido e paradigmas. Contudo, mesmo diante de
contexto no qual o autuado promoveu incorporação de outra pessoa jurídica em data
anterior ao advento da MP no 1.858-6 de 29/06/1999 e publicada em 30/06/1999 (no
caso concreto, a incorporação ocorreu em 1997), ainda assim, os órgãos prolatores dos
paradigmas entenderam que cabia a proibição de que a sociedade sucessora por
incorporação, fusão ou cisão pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL,
apurada pela sucedida, pois a compensação ocorreu em momento posterior ao
advento da MP citada. (negrejou-se)
Mais à frente, a PGFN insiste no equívoco ao afirmar que:
Para o caso em foco, é cediço que a compensação não ocorreu em 1997, quando
realizada a operação de incorporação, mas sim no ano-calendário de 2002 e neste ano o
autuado foi tributado pelo Lucro Real anual, tendo 31/12/2002 como a data do fato
gerador, tanto do IRPJ, como da CSLL. Assim, quando da apuração de seus resultados
pela declaração de ajuste anual, isto é, quando efetivamente realizou o encontro de
contas, já estava em vigor a MP no 1.858-6, de 30/06/1999, que passou a produzir
efeitos em relação à CSLL em 28/09/1999 (princípio da anterioridade nonagesimal para
as contribuições).
[...]
Logo, a aplicação temporal da referida norma deve se reger pela época da
compensação e não da incorporação. Se as bases negativas da incorporada
foram compensadas pela incorporadora após 1999, aplica-se a Medida
Provisória no 1858-6/1999 à hipótese. Este é o caso dos autos, onde se verifica
que o autuado realizou a compensação indevida no ano calendário de 2002,
quando já estava em vigor a proibição legal veiculada na aludida Medida
Provisória, que fundamentou a autuação questionada pelo contribuinte.
Portanto, está correta a glosa efetuada pela fiscalização, que agiu dentro dos
ditames legais. (destaques do original)
E por adotar estas referências fáticas, a PGFN trará em reforço a argumentação de
que o STJ confirmou que a compensação deve ser apreciada com base na legislação vigente no
momento do encontro de contas, e somente subsidiariamente a defesa no sentido de que o
sistema de apuração dos impostos e contribuições, mesmo antes da expressa proibição legal, já
não comportava a compensação dos prejuízos fiscais, nem das bases negativas da CSLL
apurados pela empresa sucedida na incorporação.
Já o paradigma admitido (Acórdão no 9101-002.586), por analisar compensação
de bases negativas de sucedida promovida no ano-calendário 2000, embora refira o acórdão no
1401-00.262 - recorrentemente invocado para caracterização desses dissídios por afirmar a
inexistência de previsão legal para compensação de bases negativas que não sejam próprias -,
pauta-se no voto vencido do acórdão recorrido lá analisado que, inclusive, consigna ser
desnecessário adentrar na discussão a respeito da existência ou não, antes da norma proibitiva,
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

de impedimento legal para que a sociedade sucessora por incorporação pudesse compensar a
base de cálculo negativa da Contribuição Social apurada pela sucedida. Veja-se:
Conforme relatado, a contribuinte promoveu em 31/12/2000 a compensação de base de
cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores. Essa base negativa adveio de outras
empresas, que foram incorporadas no mês de abril/1999, o que motivou a glosa da
compensação pela fiscalização.
A glosa da compensação de base negativa resultou na redução do valor do saldo
negativo de CSLL apurado pela contribuinte em 31/12/2000, de R$ 8.561.587,87 para
R$ 3.364.040,42.
[...]
O acórdão recorrido admitiu o procedimento de compensação em que se utilizou base
de cálculo negativa de CSLL advinda de empresas sucedidas/incorporadas, e
restabeleceu o valor original do saldo negativo de CSLL em 31/12/2000, conforme
havia sido apurado pela contribuinte.
[...]
Em seu recurso especial, a PGFN busca reverter essa decisão, defendendo o trabalho
fiscal, no que toca à glosa da referida compensação de base negativa advinda de
empresas sucedidas/incorporadas e também à aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais de CSLL.
Quanto à glosa da compensação de base negativa advinda de empresas
sucedidas/incorporadas, compartilho do mesmo entendimento manifestado no voto
vencido contido no acórdão recorrido, da lavra da conselheira relatora Viviane Vidal
Wagner, cujos fundamentos transcrevo:
[...]
Como relatado, tendo sido verificada a compensação indevida de base de cálculo
negativa da CSLL, em 31/12/2000, no valor de R$ 2.374.358,71, pela sucessora
Indústria de Bebidas Antarctica do Norte-Nordeste S/A, consideradas as base de
cálculo negativa de períodos anteriores de pessoas jurídicas sucedidas por
incorporação, efetuou-se, em procedimento de ofício, a redução do saldo de
CSLL a compensar ou a restituir, de ... para ...
Considerando-se que a sistemática de tributação adotada pela sucedida no ano
calendário de 2000 foi o lucro real anual, por certo que o fato gerador da CSLL
denominado "fato gerador complexivo", só se aperfeiçoou em 31 de dezembro
do ano-calendário de 2000.
Na data da apuração da base de cálculo da CSLL vigia a Medida Provisória n.°
1.858-6, de 29 de junho de 1999, dispondo:
Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e
33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
O referido decreto, por sua vez, dispõe:
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais,
se entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente,
modificação de seu controle societário e do ramo de atividade.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
De fato, como bem observou a DRJ, é indiferente ao deslinde do caso se a
incorporação ocorreu antes da edição da MP n° 1.858-6/99, pois a legislação
apenas explicitou a proibição da compensação da base de cálculo negativa da
CSLL apurada pela incorporada com a base de cálculo de CSLL apurada pela
incorporadora.
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Embora o ato de incorporação tenha ocorrido em abril de 1999, logo, antes da
edição da medida provisória em comento, a compensação ocorreu em dezembro
de 2000, quando já vigente a norma proibitiva.
Nesse caso, sequer se faz necessário adentrar na discussão a respeito da
existência ou não, antes da norma proibitiva, de impedimento legal para que a
sociedade sucessora por incorporação pudesse compensar a base de cálculo
negativa da Contribuição Social apurada pela sucedida.
Adota-se como razão de decidir a fundamentação contida no voto do ilustre
conselheiro Antônio Bezerra Neto, proferido no acórdão unânime no 1401-
00262, de 09/07/2010, acompanhadas por esta relatora enquanto no exercício da
presidência da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, consoante trecho
abaixo transcrito:
[...]
Ainda em relação a essa segunda linha de argumentação que está acima transcrita, ou
seja, de que a vedação legal se dá no momento da compensação e não da apuração da
base negativa pela empresa sucedida (e nem no momento da incorporação desta), e de
que no momento da compensação a norma proibitiva era plenamente vigente, transcrevo
os fundamentos contidos no voto que orientou o Acórdão no 1802-00.750, de
15/12/2010, proferido no processo no 19515.003268/2004-63 pelo conselheiro José de
Oliveira Ferraz Corrêa:
[...]
A questão a ser examinada é se realmente a restrição introduzida pela MP no
1.858-6, de 30/06/99, proibindo a compensação, na sucessora, da base negativa
que veio de empresa sucedida, alcançaria ou não incorporações ocorridas antes
da vigência desta MP.
O texto legal apresenta o seguinte conteúdo:
[...]
Em relação ao caso concreto, não há dúvidas de que a incorporação ocorreu antes
da vigência da referida MP, e que, portanto, a base negativa da sucedida passou a
fazer parte do patrimônio da incorporadora antes também da vigência da norma
restritiva.
Isso não implica dizer, entretanto, que o prejuízo fiscal ou a base negativa
acumulados no patrimônio de uma determinada empresa gere direito adquirido à
compensação futura destes valores.
[...]
Em resumo, os fundamentos contidos nos votos acima transcritos levam às seguintes
conclusões:
1 – antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal para
que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas
incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base negativa própria;
2 – mas ainda que se considere que a MP no 1.858-6 trouxe realmente uma inovação no
sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida de que essa vedação
deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de 28/09/1999 (data da vigência da
referida MP), mesmo que o evento de incorporação tenha ocorrido antes dessa data.
São esses os fundamentos que acolho neste voto, para fins de considerar correta a glosa
da compensação de base negativa advinda de empresas sucedidas/incorporadas.
Assim, apesar destas referências finais, e da inclusão, em ementa, da ressalva de
que antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal para que se
compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas incorporadas), fato é que
esta abordagem era desnecessária para a solução do litígio instaurado no paradigma, e não é
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

possível afirmar, sob estes contornos, que o Colegiado que o proferiu decidiria da mesma forma
se estivesse frente a compensação promovida antes da edição da Medida Provisória no 1.858-
6/99. Ainda que seja conhecido o posicionamento dos Conselheiros que acompanharam o voto
do relator do paradigma2, a análise da decisão não pode considerar estes elementos extrínsecos.
Na medida em que o recurso especial da PGFN está pautado em referenciais
fáticos distintos do recorrido, e o paradigma foi editado em circunstâncias diferenciadas, impõe-
se reconhecer que os acórdãos comparados não apresentam a necessária similitude para
caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deveria ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Registre-se, por oportuno, que esta objeção ao conhecimento do recurso
fazendário não guarda correspondência com a limitação aventada pela Conselheira Lívia De
Carli Germano na reunião passada, quando consignou em seu voto no Acórdão no 9101-005.653,
neste ponto vencido, que o conhecimento daquele recurso se dava considerando que não está em
discussão se, antes da MP 1.858-6/1999, havia ou não autorização para compensação de base
negativa de CSLL apurada por empresas incorporadas. Naqueles autos, como esclarecido por
esta Conselheira em sua declaração de voto encartada ao julgado, o acórdão lá recorrido afirmara
a impossibilidade de compensação em razão de os períodos autuados serem posteriores à
vigência da referida Medida Provisória, ao passo que os paradigmas, em circunstâncias fáticas
semelhantes, reconheceram o direito à compensação em face da mesma norma legal e dos
dispositivos nela referidos (arts. 33 e 33 do Decreto-lei no 2.341/87), a demandar, para solução
do dissídio jurisprudencial, construção jurídica acerca do alcance da dita regra limitadora

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo (relator), Lívia De Carli Germano, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente) e divergiram na matéria os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto, Lívia De Carli Germano e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

trazida pela Medida Provisória no 1.858-6/99 acerca das bases negativas de empresa sucedida
oriundas de incorporação ocorrida antes de sua vigência, o que autorizava adentrar à
interpretação do que era o cenário legislativo anterior. Já aqui, o acórdão recorrido afirmou
inexistir vedação à compensação promovida antes da Medida Provisória no 1.858-6/99, e o
paradigma admitido trata de compensação promovida depois do referido diploma legal. E essa
dessemelhança fática impede, de largada, a caracterização do dissídio e, sem que este se
estabeleça, descabe qualquer ponderação, aqui, acerca do fato de inexistir autorização anterior
para esta compensação.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Como relatado, a Contribuinte suscita dissídio jurisprudencial: i) quanto à
homologação tácita das compensações de estimativas de CSLL efetuadas nos anos-calendário
de 1997 e 1998; ii) quanto à impossibilidade de a Fiscalização promover ajustes na apuração da
CSLL do ano-calendário de 1997; e iii) quanto à impossibilidade de a Fiscalização utilizar saldo
negativo já informado em compensações para abater crédito tributário lançado em auto de
infração posterior.
No que se refere à 2a divergência, sua arguição se deu em razão de a PGFN ter
interposto recurso especial contra a reversão da glosa de compensação de bases negativas de
sociedade incorporada, dado que esta análise se verificou no acórdão recorrido sob a premissa de
que a revisão de apuração da base de cálculo não se sujeitaria ao prazo decadencial. Assim,
negado conhecimento ao recurso especial da PGFN, a Contribuinte deixa de ter interesse na
discussão dessa premissa, vez que as consequências das alterações na base de cálculo estão
definitivamente revertidas em razão da análise de mérito da glosa.
Com relação à 1a divergência, em seu exame de mérito observou-se que o
paradigma no 1301-001.633 não guarda a similitude necessária para caracterização do dissídio
jurisprudencial suscitado pela Contribuinte. Isto porque sua pretensão é alcançar o
reconhecimento da homologação tácita das compensações de estimativas de CSLL promovidas
nos anos-calendários 1997 e 1998, vez que promovidas entre tributos de mesma espécie e na
vigência da Lei no 8.383/91, a demandar lançamento, dentro do prazo decadencial, para sua
reversão. E, no acórdão recorrido, a questão foi analisada no âmbito da confirmação de direito
creditório objeto de pedido de restituição e destinado a compensações. Veja-se:
O segundo argumento da recorrente foi o de que as compensações realizadas nos anos-
calendário de 1997 e 1998 não poderiam mais ser revistas, porque já teriam sido
homologadas. Para tal, aduz que tais compensações seguiram a regência do art. 66 da
Lei 8.383/91, que seria similar ao regime do atual art. 74 da Lei no 9.430/96.
Ora, uma comparação nos permite elucidar a presente situação. O pagamento é a forma
típica de extinção das obrigações pecuniárias. Isso se dá também com as estimativas.
Estas são tipicamente extintas por meio de pagamento. Pois bem, haveria prazo para a
autoridade fiscal verificar se os pagamento foram realmente realizados? Deveria a
autoridade fiscal, na sua atribuição de verificar o indébito tributário, acatar os
registros de pagamentos, sem adentrar na comprovação da sua materialidade, se
tais registros foram realizados há mais de cinco anos?
A resposta é óbvia. Claro que o interessado deve efetivamente comprovar a
realização de pagamentos para fazer jus a que estimativas extintas por pagamento
sejam levadas para compor o saldo credor pleiteado.
Pois bem, se a modalidade típica de extinção deve ser comprovada, independentemente
do tempo da sua realização, porque seria diferente em relação às compensações?
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Como bem consignou a autoridade recorrida, passados os prazos decadenciais e
prescricionais, o Fisco não pode exigir valores dos particulares, mas isso não significa
que fica impossibilitado de analisar supostos direitos de restituição de quantias. Estas
devem ser materialmente verificadas a qualquer tempo, e isso independe da modalidade
de compensação; se foi por pedido, por declaração ou por registro na escrituração.
(negrejou-se)
Já o paradigma no 1301-001.633 foi editado em razão de lançamento de ofício de
CSLL devida no ano-calendário 2001, no qual fora desconsiderada estimativa liquidada
mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores e informada em DCTF. O
Colegiado do CARF, naquele contexto, rejeitou os fundamentos expressos pela autoridade
julgadora de 1a instância para infirmar a compensação mediante demonstração de inexistência do
direito creditório utilizado, mas isto porque caberia à autoridade lançadora veicular esta objeção.
Neste sentido é o voto condutor do paradigma, do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
Como se vê, a autoridade fiscal refere-se tão somente aos valores de estimativas da
CSLL informados nas DCTF com exigibilidade suspensa e afirma não existir nenhum
pagamento por estimativa no período. Dito isto, simplesmente desconsiderou o valor
informado por compensação na DCTF do mês de Novembro/2001, para efeito do
cálculo do valor devido anualmente.
A autoridade julgadora de primeira instância recompôs o saldo negativo da CSLL
apurado desde o ano de 1.999, com base nas DIPJ apresentadas, e concluiu que não
existiria saldo negativo a ser compensado em novembro de 2001. Assim, considerou
correta a exclusão do valor informado na DCTF como estimativa compensada na
apuração do saldo anual devido em 2001.
Entendo que, para desconsiderar a compensação informada em DCTF a título de
estimativas, a autoridade lançadora tinha o dever demonstrar na atuação a inexistência
de saldo a compensar em anos anteriores, como veio a fazer a decisão recorrida.
Na época em que foi realizada a compensação pela recorrente (novembro/2001) estava
vigente a sistemática de compensação de tributos da mesma espécie instituída pelo art.
66 da Lei no 8.383/1991, mediante a qual o próprio contribuinte apurava os valores a
compensar e efetuava a compensação em sua escrituração, informando-a ao Fisco na
DCTF.
Nesta sistemática, ficava a compensação sujeita à eventual revisão do Fisco, que
constatando irregularidade deveria proceder ao lançamento de ofício das diferenças
devidas, nos termos do art. 90 da MP. no 2.158-35/ 2001, que estabelecia, in verbis:
[...]
Destarte, não tendo sido questionada, no lançamento, a correção e validade da
compensação informada em DCTF, entendo que esta restou homologada tacitamente,
ante a inércia do Fisco em proceder ao lançamento dos valores devidos.
Assim, por mais este aspecto resta caracterizada, em relação à CSLL, a existência de
pagamento antecipado.
Oportuno registrar, ainda, que referido paradigma foi mencionado no Acórdão no
1301-001.703 no qual o mesmo Colegiado do CARF, tratando efetivamente da matéria suscitada
na 1a divergência jurisprudencial, adotou solução contrária à homologação tácita das
compensações promovidas entre tributos de mesma espécie, mas destinadas à liquidação de
estimativas que compuseram saldo negativo utilizado em compensação. Esta Turma já teve a
oportunidade de confirmar entendimento expresso no Acórdão no 1301-001.703 na apreciação o
recurso especial contra ele interposto, conforme Acórdão no 9101-004.516.
Assim, a 1a divergência jurisprudencial deve ser analisada, apenas, em face do
paradigma no 1801-002.190, inclusive porque o entendimento nele expresso foi objeto de
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

reforma em sede de recurso especial, mas somente depois da interposição do recurso aqui sob
análise, nos termos do Acórdão no 9101-005.194.
Já com relação à 3a divergência, os dois paradigmas indicados apresentam
dessemelhanças relevantes em relação ao caso tratado nestes autos. A Contribuinte pretende ver
reconhecida a impossibilidade de a Fiscalização utilizar saldo negativo já informado em
compensações para abater crédito tributário lançado em auto de infração posterior, dado que a
autoridade fiscal, nestes autos, não admitiu a destinação de saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário 1996 para liquidação de estimativas de CSLL ao longo do ano-calendário 1997 –
período ao qual se refere o direito creditório pleiteado em restituição e destinado a compensações
– em razão de aquele crédito ter sido utilizado para reduzir lançamento de ofício formalizado em
2001, para glosa de amortização de ágio deduzida indevidamente na apuração da CSLL do ano-
calendário 1996.
O Colegiado a quo, analisando a questão no âmbito da restituição e compensação
do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 1997, decidiu que:
Com relação ao quarto e último argumento suscitado, há que se registrar que, se a
autoridade fiscal, ao lançar, não tivesse aproveitado o saldo negativo do período em
questão, e sim verificado se este já havia sido usado pelo sujeito passivo para
compensar outros tributos, haveria um ônus maior para o sujeito passivo.
Afinal, nesse caso, a multa aplicada sobre o valor seria de, no mínimo, 75%, enquanto
no caso ora em exame o sujeito passivo só se submete à imposição moratória de 20%.
Pede, pois, que o procedimento mais gravoso lhe seja aplicado.
Claro que este pedido advém do fato de saber que a Fazenda não mais dispões de prazo
para lançar os 75% de multa, nem o tributo. Todavia, a consideração mais relevante não
é a de que o procedimento da autoridade fiscal foi mais proveitoso para o sujeito
passivo, mas sim que foi o legalmente correto.
Uma vez que a autoridade fiscal constatou que foram pagos valores a título de CSLL no
período, só lhe restava considera-los como tal e reduzir o valor da autuação. Se o sujeito
passivo empregou tais quantias como valores pagos indevidamente para fins de realizar
compensações, agiu com erro, o qual deveria ser corrigido.
Validou, assim, o aproveitamento promovido no lançamento de ofício porque
reduziu a imposição de multa de ofício, projetando nestes autos cobranças acompanhadas,
apenas, de acréscimos moratórios.
Já os paradigmas analisaram litígios a partir de lançamentos formalizados sem a
dedução de saldo negativo apurado no mesmo ano-calendário e afirmaram a validade do
procedimento adotado diante da possibilidade de o sujeito passivo já ter destinado o saldo
negativo a compensações. Ocorre que esta decisão se dá em face de defesa apresentada em
contencioso administrativo, visando a desconstituição de crédito tributário lançado, e assim
reporta, na verdade, a prova exigida para admissibilidade dessa pretensão.
Veja-se, neste sentido, o voto condutor do Acórdão no 1301-001.544, de lavra do
ex-Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães:
No que diz respeito ao aproveitamento de saldos negativos, seja do IRPJ, seja da CSLL,
como é cediço, nos termos da legislação de regência, eles podem ser objeto de
restituição ou compensação a partir do mês de janeiro do ano seguinte ao do
encerramento do período de apuração.
A possibilidade de restituição ou compensação de saldos negativos insere-se no
contexto de apuração dos valores devidos a titulo de IRPJ e CSLL, segundo a norma
estampada no art. 150 do C6digo Tributário Nacional (lançamento por homologação),
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

em que, sem exame prévio da autoridade administrativa, o contribuinte determina e
recolhe as exações devidas. Embora o principio seja de que a tributação deva ser
efetuada a medida em que a renda for sendo auferida (sistema de bases correntes), sabe-
se que, em função da legislação aplicável, é necessário, via de regra, a realização de
ajuste, seja no sentido de complementar o valor efetivamente devido, seja para repetir
ou compensar o que foi pago a maior de forma antecipada.
Em virtude dessas circunstâncias, especialmente da possibilidade imediata de restituição
ou compensação de saldos negativos, nos lançamentos tributários decorrentes de
auditoria fiscal parte-se do pressuposto de que os ajustes já foram efetivados pelo
contribuinte, isto é, se apurado complemento a pagar, este já foi realizado, se o resultado
foi negativo, o valor correspondente já foi restituído ou compensado.
Isto porque a suposição é de que a atividade a que se reporta o art. 150 do Código
Tributário Nacional foi integralmente realizada pelo contribuinte, o que só ocorre na
circunstância em que os saldos apurados ao final do ano-calend6rio desaparecem, seja
por meio de extinção do crédito tributário correspondente, seja em razão de restituição
ou utilização em compensação tributária.
A eventual demora por parte da autoridade administrativa competente na aferição da
liquidez e certeza do crédito objeto de restituição ou indicado para fins de compensação
tributária, não retira o caráter de "realização" da atividade antes aludida, eis que esta, a
realização, diz respeito ao contribuinte, nos exatos termos do disposto no caput do já
citado art. 150 do CTN.
Outa seria a situação se o procedimento fiscal se realiza em momento em que resta
devidamente comprovado que o contribuinte não realizou integralmente a atividade
prevista lei.
No caso vertente, em que a Recorrente alega ter apurado saldos negativos de IRPJ e de
CSLL, essa “não realização integral da atividade" estaria representada pela ausência de
destinação dos referidos saldos, seja por meio de restituição, seja em procedimento de
compensação tributária.
Noto, contudo, que a Recorrente não aporta ao processo um único documento para
comprovar que efetivamente não finalizou a atividade exigida pela lei, isto é, que,
embora tenha apurado saldos negativos, nenhuma destinação deu aos valores
correspondentes, seja por meio da apresentação de pedidos de restituição, seja através
de indicação dos créditos para fins de compensação tributária.
Penso que a comprovação em referência não se revelaria plausível no contexto da ação
fiscal que ora se aprecia, visto que estamos diante de procedimento iniciado em maio de
2012 (Termo de Inicio de fls. 156/158), tendo por objeto os anos calendário de 2006 e
2007, em que não é razoável supor que, passados mais de cinco anos da apuração do
resultado, nenhum destino foi dado aos indébitos de IRPJ e de CSLL.
O segundo paradigma (Acórdão no 1301-001.895), editado pelo mesmo Colegiado
e em contexto semelhante, expressa a mesma conclusão, na dicção do voto do ex-Conselheiro
Paulo Jakson da Silva Lucas:
Portanto, os valores apurados restam incontroversos, não fazendo parte do presente
litigio. No caso, presumindo de fato o saldo credor, sua existência não afeta a apuração
da base de incidência do IRPJ lançado, uma vez que o saldo negativo é crédito do
contribuinte e que pode, inclusive, ser objeto de pedidos de compensação com outros
tributos de outras espécies, por meio da apresentação da competente PER/DCOMP,
portanto, com regras próprias, cuja competência de apreciação inicial é da Delegacia da
Receita Federal de origem da jurisdição do contribuinte.
A1ém do mais, noto, contudo, que a Recorrente não aporta ao processo um único
documento para comprovar que efetivamente não finalizou a atividade exigida pela lei,
isto é, que, embora tenha apurado saldos negativos, nenhuma destinação deu aos valores
correspondentes, seja por meio da apresentação de pedidos de restituição, seja através
de indicação dos créditos para fins de compensação tributária.
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Ainda que referidos paradigmas validem o procedimento de ofício que não utiliza
o saldo negativo originalmente apurado pelo sujeito passivo para reduzir o crédito tributário
lançado, tal se dá no contencioso administrativo e em face da ausência de comprovação da
disponibilidade de referido direito creditório, ou seja, de que ele não teria sido aproveitado em
compensações futuras, ou mesmo pleiteado em restituição. Não foi definido, assim, qual o
procedimento a ser adotado em tais circunstâncias, nem imputado ao Fisco o dever de verificar
eventual destinação do crédito antes de recompor a apuração do tributo no período fiscalizado,
como pretende a Contribuinte. Apenas se conclui, no contexto sob análise nos paradigmas, que
diante da possibilidade de o saldo negativo já ter sido aproveitado, não se pode admitir a redução
do valor lançado sem a prova da disponibilidade do crédito alegado.
Desta abordagem não é possível inferir se tal Colegiado, frente à circunstância
presente nestes autos, ao constatar que foi aproveitado o saldo negativo para reduzir o tributo
lançado, decidiria que a autoridade fiscal, em análise de saldo negativo formado com
estimativas compensadas com aquele saldo negativo aproveitado no lançamento, deveria admitir
essa compensação, por ser impróprio aquele aproveitamento.
Acrescente-se que outras circunstâncias fáticas e jurídicas podem afetar esta
decisão, como a informação desta utilização do saldo negativo do ano-calendário 1996 em
declarações apresentadas ao Fisco – o que, no caso concreto, se verificou apenas na DIRPJ do
ano-calendário 1997, sem a especificação da origem do crédito utilizado na compensação, e sem
o registro em DCTF – além de a compensação ter ocorrido com débitos de estimativas do ano-
calendário 1997, cuja falta de recolhimento, em eventual desconstituição da compensação, não
resultaria em sua exigência de ofício, mas apenas em aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas.
Ou seja, para negar o aproveitamento do saldo negativo em lançamento, bastou ao
Colegiado que proferiu os paradigmas suscitar dúvidas quanto à disponibilidade do crédito,
enquanto no recorrido, para reverter o aproveitamento do saldo negativo em lançamento,
diversos aspectos demandariam análises não cogitadas nos paradigmas.
Assim, sendo distintos os contextos fáticos e jurídicos nos quais proferidos o
recorrido e os paradigmas, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso
especial da Contribuinte, apenas no que se refere à 1a divergência jurisprudencial, em face do
paradigma no 1801-002.190.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
No primeiro ponto, a Contribuinte pretende o reconhecimento da homologação
tácita das compensações de estimativas de CSLL efetuadas nos anos-calendário de 1997 e 1998.
Como ela bem expõe, tais compensações foram promovidas entre tributos de mesma espécie, na
vigência do art. 66 da Lei no 8.383/91, e, neste contexto, a extinção dos débitos se torna
definitiva com o transcurso do prazo previsto no art. 150, §4o do CTN.
O despacho decisório às e-fls. 857/864 se estende na análise das informações
prestadas no Pedido de Restituição e nos demonstrativos que principiam estes autos, bem como
dos recolhimentos identificados e das DCTF apresentadas, para determinar a origem do direito
creditório utilizado nas compensações sob análise. A Contribuinte, de seu lado, reporta sua
pretensão inicial nos seguintes termos de seu recurso especial:
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

2.4. Em 15.05.2002, a RECORRENTE apresentou à RFB, Pedido de Restituição
("PER") de crédito no montante de R$ 2.462.456,54 (valor histórico de R$
1.467.364,07), correspondente à:
a) totalidade do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998 (valor histórico de
R$ 1.129.206,74; valor atualizado na data de apresentação do PER de R$ 1.828.411,56);
e
b) parcela do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1997 (valor histórico de
R$ 338.157,33; valor atualizado na data de apresentação do PER de R$ 634.044, 99).
Tais créditos não foram reconhecidos pela Unidade de Origem porque infirmados
em investigação acerca da base de cálculo e da liquidação das estimativas de CSLL do ano-
calendário 1997, estas associadas a compensação com saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário 1996, também reduzido diante das seguintes constatações descritas no despacho
decisório;
 Apuração de CSLL a pagar no ano-calendário 1995, em face de
compensação de bases negativas acima do limite legal de 30% no ano-
calendário 1995, discutida judicialmente, mas com desistência manifestada
pela Contribuinte nos autos do processo administrativo no
15374.001425/99-32 (e-fls. 864/866);
 Glosa de amortização de ágio na apuração da CSLL no ano-calendário
1996, mantida em decisão administrativa definitiva nos autos do processo
administrativo no 15374.004558/2001-82, com intimação da Contribuinte
para ajuste de seus controles internos, o que teria sido procedido conforme
constatações da autoridade fiscal descritas às e-fls. 867/870;
 Adição de outra amortização de ágio não computada na base de cálculo da
CSLL (e-fls. 870/872); e
 Liquidação não confirmada de estimativas do ano-calendário 1996, vez
que os recolhimentos promovidos no período estavam alocados em DCTF
a débitos de CSLL distintos das antecipações informadas em DCTF, dado
que a Contribuinte não esclarecera os questionamentos antes formulados
(e-fls. 872/876).
O saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1996, originalmente apurado em R$
1.963.351,36, mas quantificado em R$ 920.346,66 em razão do lançamento antes referido, restou
confirmado em R$ 101.174,12 após o ajuste da adição da amortização de ágio e a glosa das
antecipações não confirmadas.
Na sequência, a recomposição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
1997, originalmente informado no valor de R$ 2.361.332,68, tem em conta (e-fls. 876/882):
 Glosa de compensação de prejuízos acima do limite legal de 30%
formalizada no processo administrativo no 18471.000771/2003-77;
 Compensação indevida de base negativa de sucedida, revertida no acórdão
recorrido e que era objeto do recurso especial da PGFN aqui não
conhecido;
 Glosa de estimativas compensadas parcialmente confirmadas no valor da
liquidação alcançada pela parcela de R$ 101.174,12 do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 1996;
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

 Glosa da estimativa de R$ 194.591,79 que, embora indicada para o mês de
novembro/97, não foi objeto de esclarecimentos exigidos pela autoridade
fiscal.
Em consequência, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1997 foi revertido
para saldo devedor de R$ 896.143,11.
Como o saldo negativo de 1997 havia sido, em parte, destinado à liquidação das
antecipações do ano-calendário 1998, também foi infirmado o saldo negativo apurado neste ano-
calendário, originalmente informado no valor de R$ 1.129.206,74, dada a apuração de base de
cálculo negativa e dedução de estimativas compensadas com o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1997 (e-fls. 883/885).
A autoridade julgadora de 1a instância restabeleceu parte do saldo negativo do
ano-calendário 1996 (de R$ 1.963.351,56 reconheceu R$ 920.346,66, mantendo os efeitos,
apenas, do lançamento antes promovido para glosa de amortização de ágio), replicando este
reconhecimento, juntamente com a confirmação de antecipações antes glosadas no ano-
calendário 1997, além de isolar os efeitos do lançamento formalizado no processo no
18471.000771/2003-77 porque constituído sem considerar o saldo negativo originalmente
apurado no período, e assim reconhecer saldo negativo de R$ 350.405,07. Este, por sua vez, se
prestou a confirmar antecipações do ano-calendário 1998 as quais, diante da apuração de base
negativa de CSLL, converteram-se em saldo negativo de R$ 387.835,74 (e-fls. 1237/1282).
O Colegiado a quo, recorde-se, apenas reverteu a glosa de compensação indevida
de base negativa de sucedida, promovida nos cálculos do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1997.
Assim, tem-se no presente caso a discussão em torno do indeferimento de pedido
de restituição e da não-homologação de compensações com créditos de saldos negativos de
CSLL dos anos-calendário 1997 e 1998. Estas compensações foram, inicialmente, veiculadas em
pedidos de compensação convertidos em DCOMP, substituídos por DCOMP apresentadas em
20/12/2006. A não homologação foi cientificada à Contribuinte em 28/09/2010 e não subsiste
discussão quanto à reabertura do prazo de homologação tácita das compensações originais em
face das declarações apresentadas em 20/12/2006.
A Contribuinte pretende, neste ponto do recurso especial, que as objeções
dirigidas à liquidação das estimativas do ano-calendário 1997, sejam afastadas em razão da
homologação tácita da compensação promovida sob regência do art. 66 da Lei no 8.383/91. Tais
objeções, na parte subsistente após a decisão de 1a instância, decorrem da não confirmação do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996 por repercussão de lançamento antes
promovido para glosa de amortização de ágio – e que seria objeto da 3a divergência, em relação à
qual o recurso especial não foi conhecido.
A confirmação parcial do saldo negativo do ano-calendário 1996 reduziu o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 1997, anulando o resíduo pleiteado em restituição e
utilizado em compensação, bem como reduzindo o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
1998 também pleiteado em restituição e utilizado em compensação, porque dependente da
confirmação integral do crédito de 1997.
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Neste cenário, esta Conselheira tem se manifestado em favor do direito de o Fisco
questionar a liquidação das estimativas que compõe o direito creditório utilizado em
compensação. Neste sentido foi o voto vencedor no Acórdão no 9101-004.5163:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do recurso
especial, pautado na impossibilidade de o Fisco questionar a liquidação por
compensação das estimativas integradas aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2002, destinados a compensações declaradas a partir de 07/05/2003 e objeto
de não-homologação em despacho cientificado à Contribuinte em 10/04/2008,
complementado em 17/04/2009 em relação a outras Declarações de Compensação –
DCOMP vinculadas ao mesmo crédito.
Como bem relatado, estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002, vencidas
antes de 30/10/2002, foram glosadas na apuração dos saldos negativos porque a
Contribuinte não comprovou os direitos creditórios utilizados para liquidá-las por meio
de compensação. Tais compensações, de fato, se promovidas com direitos creditórios
de mesma espécie, não exigiriam a apresentação de pedido ou declaração de
compensação, conforme autorizava o art. 66 da Lei no 8.383/91, até ser derrogado pela
alteração promovida no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002. E, para questioná-las, deveria o Fisco observar, em
regra, o prazo decadencial para revisão dos registros escriturais do sujeito passivo, na
forma do art. 150, §4o, ou do art. 173, I, ambos do CTN.
Contudo, os débitos assim liquidados representam antecipações que compõem o saldo
negativo utilizado em compensação a partir de 07/05/2003, mediante apresentação de
DCOMP. E, na forma do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, o prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Significa dizer que, ao apresentar DCOMP destinando direito creditório à extinção de
outros débitos, o sujeito passivo submete-se ao regramento vigente que confere ao Fisco
o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de entrega da DCOMP, para verificar a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito utilizado, o que implica a
possibilidade de a autoridade fiscal questionar, nesse prazo, os elementos de sua
apuração, em especial as antecipações promovidas no ano-calendário, na hipótese de o
direito creditório se referir a saldo negativo de IRPJ ou CSLL. Dessa forma, se
questionado antes do decurso do prazo de homologação tácita previsto no referido art.
74, §5o, o sujeito passivo deve, necessariamente, provar como liquidou as antecipações
que, confrontadas com o tributo devido no ano-calendário, formam o saldo negativo
utilizado em compensação mediante DCOMP.
Frise-se que a alegada homologação tácita das compensações escriturais das estimativas
ainda não havia se verificado à época em que o sujeito passivo iniciou a apresentação
das DCOMP, em 07/05/2003. Logo, ao pretender se valer da nova modalidade de
compensação criada com a Medida Provisória no 66, de 2002, o sujeito passivo
submete-se ao prazo que passou a ser nela estabelecido para conferência do direito
creditório utilizado.
Ademais, é pacífico o entendimento de que o Fisco pode questionar as antecipações que
compõem o saldo negativo, como é o caso, também, das retenções sofridas no período,
passíveis de glosa se o sujeito passivo não provar, quando questionado antes do prazo
de homologação tácita da DCOMP, não só que arcou com as retenções, como também
que ofereceu os rendimentos correspondentes à tributação. Neste sentido é a Súmula
CARF no 80:

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiram as
conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano.

Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, se o sujeito passivo não prova as antecipações, correta a glosa, nos saldos
negativos utilizados, das estimativas liquidadas por meio de compensação escritural,
subsistindo a não-homologação das compensações acerca das quais a autoridade
julgadora de 1a instância afastou a ocorrência de homologação tácita, e que não foram
alcançadas pelo direito creditório reconhecido naquela decisão.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Da mesma forma, aqui, quando a Contribuinte apresentou as DCOMP em
20/12/2006, cumpria-lhe manter, pelo prazo de homologação tácita dessas DCOMP, as provas
dos elementos formadores do crédito destinado à compensação. Ademais, como o direito
creditório foi afirmado em pedido de restituição, não há prazo estabelecido na legislação
tributária para seu reconhecimento tácito. Ainda que em 28/09/2010 já houvesse transcorrido o
prazo decadencial para revisão da apuração do ano-calendário 1996 – quer se tome a regra
decadencial do art. 150, §4o, ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN – a partir do momento em
que sujeito passivo afirma direito creditório em pedido de restituição, está obrigado a manter a
comprovação correspondente até o reconhecimento administrativo de seu crédito, ou até a
homologação tácita das compensações declaradas para aproveitamento antecipado desse crédito.
Nesse interregno, na análise dos elementos constitutivos do crédito, o Fisco pode entender pela
insuficiência do direito creditório destinado à liquidação das antecipações que compõem o
crédito compensado, glosando as parcelas cuja quitação não foi confirmada.
Assim, o decurso do prazo decadencial para revisão, por lançamento, da apuração
do ano-calendário 1996, não se presta a invalidar a glosa das estimativas que, integrantes do
direito creditório pleiteado e utilizado em compensações não homologadas tacitamente, não
tiveram sua liquidação – promovida com o crédito alegado para o ano-calendário 1996 –
confirmada. Na medida em que no ano-calendário 1996 reside o crédito utilizado como moeda
para liquidação das antecipações que formaram o crédito pleiteado em restituição e destinado às
compensações declaradas, a permissão legal para o Fisco rever a extinção promovida por estas
declarações necessariamente reabre o prazo para confirmação da apuração do sujeito passivo,
inclusive quanto à liquidação das antecipações. Para além disso, a pendência de pedido de
restituição do indébito impõe a guarda dos elementos de sua constituição e, em consequência, a
possibilidade de sua revisão.
Registre-se, por oportuno, que o paradigma no 1802-002.190, aqui admitido para
caracterização da divergência jurisprudencial sob análise, também foi apresentado para
admissibilidade do recurso especial analisado no Acórdão no 9101-004.516, cujo voto condutor
já foi aqui invocado para refutar a pretensão da Contribuinte, assim como referido paradigma foi
recentemente reformado no Acórdão no 9101-005.1944, cujo voto condutor da Conselheira
Andréa Duek Simantob é também aqui adotado:

4 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Já está bem explicitado que as compensações mencionadas acima, e que geraram o
presente litígio em torno do valor do crédito nelas reivindicado, foram formalizadas
com a apresentação de DCOMP, já na sistemática estabelecida a partir de outubro/2002,
com a Lei 10.637/2002.
Ocorre que as questões em torno do valor do direito creditório a título de saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário de 2001 abrangem outras compensações, realizadas na
sistemática anterior, formalizadas apenas em DCTF, e que se destinavam à quitação das
estimativas mensais que formaram o referido saldo negativo.
O esclarecimento é importante, porque os comentários que o acórdão recorrido faz
sobre compensação diz respeito a essas compensações anteriores, para a quitação das
estimativas do IRPJ de 2001 (informadas em DCTF), e não às compensações
formalizadas em DCOMP, mencionadas acima.
Podemos, assim, adentrar no mérito do recurso.
O não reconhecimento de parte do direito creditório pela Delegacia de origem (saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2001) deveu-se à não confirmação da quitação
de algumas estimativas mensais no decorrer de 2001:
- Estimativa de janeiro/2001: compensada com crédito supostamente oriundo de ação
judicial. No curso do processo, a própria contribuinte reconheceu que incidiu em erro ao
preencher a DCTF que registrava a compensação com tal crédito. A glosa dessa
estimativa foi mantida na decisão de primeira instância e na decisão de segunda
instância (acórdão ora recorrido). Como o recurso especial da contribuinte não foi
admitido, a matéria encontra-se definitivamente decidida no âmbito administrativo; e
- Estimativas de fevereiro a maio/2001: compensadas com saldos negativos de IRPJ de
1999 e 2000. A DIPJ da própria contribuinte, referente ao ano-calendário de 1999, não
indicava apuração de saldo negativo, mas sim de IRPJ a pagar. A inexistência desse
saldo negativo em 1999 frustrou diretamente a quitação da estimativa de fevereiro/2001,
e, indiretamente, a quitação das estimativas de março a maio/2001 (em razão dos
reflexos que primeiramente provocou em relação ao saldo negativo de 2000).
A glosa dessas estimativas de fevereiro a maio/2001 foi confirmada pela decisão de
primeira instância, mas afastada pela decisão de segunda instância (acórdão ora
recorrido), e o reflexo dessa glosa no montante do saldo negativo do IRPJ de 2001 é
justamente o objeto do recurso especial da PGFN, ora em exame.
O argumento utilizado pelo acórdão recorrido para reconhecer como válidas essas
estimativas de fevereiro a maio/2001 é que “a glosa de compensações efetuada por meio
de encontro de contas em DCTF deve ser realizada mediante lançamento de ofício, nos
termos do art. 142, e no prazo do art. 150, §4o, ambos do CTN”; e que “se não houve
lançamento de ofício a compensação deve ser tida por tacitamente homologada e
considerada na composição do saldo negativo”.
Em relação a isso, cabe dizer que mesmo para as compensações realizadas antes de
outubro/2002, ou seja, antes da sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da
liquidez e certeza dos créditos a serem restituídos/compensados, nos termos do art. 170
do CTN, fosse feita mediante despacho decisório da Delegacia de origem, sem a
necessidade de lançamento de ofício para essa finalidade.
Aliás, como bem destacado pela PGFN, a apuração do saldo a restituir realmente não
faz parte do rol dos atos do Fisco cuja implementação exige lançamento, mencionados
no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou

Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria as Conselheirs Lívia De Carli
Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, assim como votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
A análise das DCOMP apresentadas em 2003 também não poderia ser realizada de
forma diferente da que foi feita nos presentes autos. Seu modo de processamento seguiu
exatamente o procedimento/rito que está definido no art. 74 da Lei no 9.430/1996.
E quanto às compensações precedentes, realizadas em 2001, por meio de DCTF, ainda
há um motivo adicional que afasta completamente essa alegada necessidade de
lançamento de ofício.
É que essas compensações envolviam a quitação de estimativas mensais de IRPJ, e o
art. 44 da Lei 9.430/1996, desde sua redação original, é muito claro no comando de que
não deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativas, o que afasta
completamente essa alegada necessidade da realização de lançamento de ofício.
Quanto às questões de ordem temporal (homologação tácita), já se disse em relação à
DCOMP objeto do processo no 10580.720044/2006-23 (em razão da qual remanesce o
litígio sobre o montante do direito creditório, porque ela foi homologada apenas
parcialmente), que não transcorreu cinco anos entre à data de sua apresentação
(03/07/2003) e a data da ciência do despacho decisório que indeferiu parte do direito
creditório (16/06/2008).
Não há, portanto, nenhum problema de ordem temporal em não reconhecer (em
16/06/2008) parte do direito creditório que estaria sendo utilizado nessa DCOMP
apresentada em (03/07/2003), ainda que esse direito creditório seja relativo ao ano de
2001.
Não deixo de observar que a revisão do saldo negativo em 2001 está relacionada a fatos
apurados em relação a períodos anteriores, ou mais especificamente, a compensações
realizadas no decorrer de 2001 com saldos negativos de períodos anteriores (1999 e
2000).
E é em relação a essas compensações que o acórdão recorrido se refere ao tratar da
questão temporal, como já esclarecido no início deste voto.
Mas também em relação a esses fatos/compensações anteriores não há que se falar em
óbice temporal, em decadência, em homologação tácita, e nem em algum outro tipo de
blindagem contra o Fisco.
Não houve nenhum lançamento de ofício para os referido débitos de 2001, até porque se
tratava de débitos de estimativas mensais de IRPJ. O que ocorreu foi a verificação da
certeza e liquidez do direito creditório reivindicado, e o não reconhecimento de seu
valor integral, pela não confirmação dos elementos que compunham o alegado saldo
negativo de 2001.
Além disso, não houve no caso nenhuma revisão de base de cálculo.
Com efeito, não houve nenhuma adição de receita, glosa de despesa, ou algo semelhante
a isso.
O não reconhecimento de parte do direito creditório, no caso sob exame, se deu
especificamente em razão da inexistência de apuração de saldo negativo na própria DIPJ
da contribuinte (em 1999, com reflexos em 2000 e 2001), o que implicou na não
comprovação da quitação das estimativas que formariam o reivindicado saldo negativo
em 2001, o que reforça ainda mais os motivos para se rejeitar a alegada preclusão contra
o Fisco.
O fato é que no plano da verificação da “existência” dos pagamentos que dariam origem
ao indébito a ser restituído/compensado (correspondam eles a estimativas ou retenções
na fonte), menos ainda há que se falar em blindagem do direito creditório por decurso
de prazo.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.007874/2002-40

Com efeito, a fluência do tempo pode até homologar procedimentos, tornar definitivos
os critérios e as interpretações utilizados na aplicação do direito etc., mas não tem o
condão de fazer existir o que não aconteceu.
Nestes autos, ao final, subsistiram as objeções ao saldo negativo de 1996, na parte
em que consumido no lançamento formalizado para glosa de amortização de ágio na apuração da
CSLL no ano-calendário 1996, objeto do processo administrativo no 15374.004558/2001-82.
Não se trata, propriamente, de alteração de base de cálculo promovida em despacho decisório,
mas apenas da constatação de indisponibilidade das antecipações para formação do indébito
destinado à liquidação das antecipações do saldo negativo pleiteado e utilizado em compensação.
De toda a sorte, na medida em que a verificação se deu no prazo para confirmação do crédito
afirmado em pedido de restituição e utilizado em DCOMP, a homologação tácita suscitada não
se presta a invalidar a glosa promovida pela autoridade fiscal.
Neste ponto, portanto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital